Tribunal: TJDFT
Processo: 0725630-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. EXCESSIVIDADE. NÃO COMPROVADA REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O arbitramento dos honorários do perito deve levar em consideração o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, o tempo exigido para a sua execução e a importância para a causa. Atendidos tais requisitos, a fixação de honorários em patamar inferior ao solicitado pelo expert, quando não há qualquer comprovação acerca de sua exorbitância, afronta a atividade técnica e responsabilidade inerentes ao trabalho pericial.
2. Se a parte recorrente se limita a desenvolver argumentação genérica, simplesmente verberando que o valor estipulado a título de honorários periciais é elevado, deixando de indicar que o valor arbitrado destoa do que é comumente fixado em casos análogos, não há como minorar os honorários periciais, nem como substituir valor arbitrado.
3. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.